Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei dispõe expressamente que a providência prevista no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser adotada “se possível”. Dessa forma, a lei processual não impõe tal condição como pressuposto de validade do ato, razão pela qual o reconhecimento feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado, furto qualificado e falsa identidade, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e de testemunhas, ratificados em juízo, e aliados ao reconhecimento em sede policial, fornecem lastro à condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.